Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito.

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante em face de decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília em ação declaratória 0703829-70.2023.8.07.0001 ajuizada contra a embargada.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.